Tribunal: TJMT
Processo: 1012387-52.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012387-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), BRUNA ALMEIDA SILVA - CPF: 042.510.221-14 (PACIENTE), Excelentissima juiza de direito da 7 vara criminal cuiaba (IMPETRADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (IMPETRANTE), BRUNA ALMEIDA SILVA - CPF: 042.510.221-14 (PACIENTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), FERNANDO SERRANO DE SOUZA - CPF: 968.336.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 934.447.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO VIEIRA DIAS - CPF: 569.027.946-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES SALES DA SILVA - CPF: 029.562.341-10 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALD STEPHANIO AROUCA DE MOURA - CPF: 036.942.721-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZA DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
PRISÃO DOMICILIAR – SUSTENTO DOS FILHOS E PREDICADOS PESSOAIS – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL
– MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO HÁ APROXIMADAMENTE SEIS MESES – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES – B
OA-FÉ E INTERESSE EM COLABORAR COM A PERSECUÇÃO PENAL – NEGATIVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA – NÃO RAZOABILIDADE – FINALIDADE DO INSTITUTO – PREMISSA DO STF – FLEXIBILIZAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – JULGADO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA.

A imposição de condições excessivamente rigorosas para o exercício da prisão domiciliar subverte a própria finalidade do instituto, sopesada a realidade nacional, onde
“quase metade dos lares brasileiros são sustentados por mulheres”
(Disponível em: www.em.com.br – Acesso em 24.6.2020). Em outras palavras,
“à mulher presa em domicílio devem ser garantidos os direitos de levar os filhos à escola, exercer seu trabalho, ainda que informal, adquirir remédios, víveres, cuidar da saúde, da educação e da manutenção de todos os que dela dependem”
(STF, HC 170825).

A gravidade dos crimes imputados, embora justifique o indeferimento de medidas cautelares alternativas, não constitui impedimento para flexibilização da prisão domiciliar, com autorização de trabalho externo e outras atividades inerente à própria maternidade.

(STJ, AgRg no HC nº 574.847/PR)

Se a paciente é a única responsável pelo sustento dos filhos e está em
prisão domiciliar há aproximadamente 6 (seis) meses, sem registro de descumprimento das condições e/ou envolvimento em novo fato criminoso, afigura-se pertinente a autorização de trabalho externo, sobretudo quando evidenciada boa-fé e interesse em colaborar com a persecução penal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012387.52.2020.8.11.00000 - COMARCA
DE CUIABÁ

IMPETRANTE (S): DR. WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

PACIENTE (S):

BRUNA ALMEIDA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de BRUNA ALMEIDA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 605637), que indeferiu pedido de autorização de saída para trabalho externo durante a prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada e roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] - art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 157, § 2º, II e V e §2º-A, I do CP – (ID 46061986).

O impetrante sustenta que: 1)
“o genitor das crianças está segregado e a paciente passou a ser única provedora do lar”
, de modo que estaria impedida de prover o sustento dos filhos há mais de 7 (sete) meses; 2) a paciente tem predicados pessoais, não possui antecedentes e necessita trabalhar de segunda-feira e sexta-feira, no horário compreendido entre às 7h30min e 18h30min, bem como aos sábados de 07h30min às 12h30min, na avenida Doutor Meireles, bairro Tijucal, na Comarca de Cuiabá,
“não havendo qualquer indicação de que seja uma ameaça ao meio social que não possa trabalhar devidamente monitorada”
.

Pede a concessão da ordem para que seja autorizado a paciente o exercício de atividade laboral (ID 46276994/), com documentos (ID 46061977/46061987).

O pedido liminar foi deferido (ID 47688478).

O Juízo singular prestou informações (ID 52482459).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Organização Criminosa e roubo majorado. Indeferimento do pedido de autorização de saída para trabalho externo durante prisão domiciliar. Paciente genitora de 2 (duas) crianças, com 2 (dois) e 7 (sete) anos cada. Única responsável. Cumprimento de prisão domiciliar há aproximadamente 6 (seis) meses sem registro de descumprimento das condições e/ou envolvimento em novo fato criminoso. Flexibilização das regras da prisão domiciliar. Possibilidade e necessidade. Adequação Legal. Aresto do STJ. Necessidade de preservação da integridade dos infantes. Parecer pela concessão da ordem.
” (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 53134461)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID
47688478
)
, foi concedida autorização para trabalho externo à paciente, nos seguintes termos:

“[...] A paciente é mãe da criança Heitor Almeida de Sales, o qual possui 2 (dois) anos de idade (ID 46061982), sendo a única responsável pelo sustento do seu filho diante da prisão do genitor [codenunciado Moisés Sales]; bem como da criança Saiury Almeida Santos, a qual tem 7 (sete) anos de idade.

A prisão domiciliar da paciente perdura há aproximadamente 6 (seis) meses sem registro de descumprimento das condições e/ou envolvimento em novo fato criminoso, conforme extrai-se das informações prestadas pelo Juízo singular.

Além disso, a paciente requereu prévia autorização judicial e indicou o local, os dias e horários onde trabalhará, a evidenciar boa-fé e interesse em colaborar com a persecução penal.

Não bastasse, afigura-se um contrassenso obstar o exercício de atividade laborativa lícita para sustento dos filhos, mas permitir saída para frequentar culto dominical semanalmente.

Com efeito, tratando-se de mulheres presas, a imposição de condições excessivamente rigorosas para o exercício da prisão domiciliar subverte a própria finalidade do instituto, sopesada a realidade nacional, onde “quase metade dos lares brasileiros são sustentados por mulheres” (Disponível em: www.em.com.br – Acesso em 24.6.2020). Em outras palavras, “à mulher presa em domicílio devem ser garantidos os direitos de levar os filhos à escola, exercer seu trabalho, ainda que informal, adquirir remédios, víveres, cuidar da saúde, da educação e da manutenção de todos os que dela dependem” (STF, HC 170825 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 12.9.2019).

No mesmo sentido, o c. STJ assim decidiu:

“10. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, uma vez preenchidos os requisitos objetivos insculpidos nos art. 318, V, 318-A e B do Código de Processo Penal, é legítima a concessão da prisão domiciliar, que deve ser flexível, e compreenderá: [...]. 11. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional dos infantes. Precedentes do STF e do STJ.”
(AgRg no HC nº 574.847/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.5.2020

Nesse quadro, a gravidade dos crimes imputados, embora justifique o indeferimento de medidas cautelares alternativas, não constitui impedimento para flexibilização da prisão domiciliar, com autorização de trabalho externo e outras atividades inerente à própria maternidade. [...]
”. (ID 47688478)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para autorizar o trabalho externo da paciente, nos períodos compreendidos entre 7h30min e 18h30min nos dias úteis, bem como aos sábados de 07h30min às 12h30min.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020